Tribunal: STF
Processo: ARE 1551870
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO ODONTOLÓGICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA, NA QUAL O AUTOR PRETENDE QUE A RÉ SEJA OBRIGADA A CUSTEAR A COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR, BEM COMO CONDENADA A PAGAR R$2.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ANALISANDO O D. JUÍZO A QUO OS FATOS E PROVAS CARREADOS AOS AUTOS. CERCEMANETO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTROVÉRSIA NA HIPÓTESE É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, RAZÃO PELA QUAL A PROVA PERICIAL É INÚTIL PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. PROCEDIMENTO REQUERIDO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL OU NORMATIVA PARA O PLANO DO AUTOR. PLANO CONTRATADO QUE CONTA COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL MÍNIMO DA ANS, DENTRE OS QUAIS OS SERVIÇOS DE PRÓTESE UNITÁRIA, PORÉM, NÃO POSSUI COBERTURA PARA REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA PRETENDIDA, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL PARA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR. OPERADORA RÉ QUE NÃO PODE SER IMPINGIDA A CONFERIR COBERTURA NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão ora recorrido violou a regra da motivação das decisões judiciais, pois “não foram sequer enfrentadas as alegações suscitadas pelo Recorrente, relacionadas a necessidade de realização da prova pericial, a qual visava a plena comprovação do tratamento bucal a ser consumado por prótese, deixando a 22ª Câmara Cível de indicar as razões pelas quais entendia ser improcedente a pretensão recursal”.



    Argumenta que “não foi oportunizado ao ora Recorrente a produção de prova pericial, sendo certo que o seu indeferimento, seguido de julgamento do mérito em seu desfavor configura cerceamento de defesa. Trata-se de clara violação ao princípio do contraditório, sob a égide da vedação à surpresa”.



    Ressalta que “somente a perícia seria instrumento adequado para comprovar a necessidade da prótese para a recuperação das funções do aparelho estomatognático e assegurar a preservação da saúde do Recorrente”.



    Em 28/05/2025, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem ao fundamento de que “e o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral”.



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encaminhou o feito novamente a este Supremo Tribunal Federal, justificando “se tratar de decisão híbrida”.



    Decido.



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Anote-se, por outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No que diz respeito à alegação de que o indeferimento das provas ocorreu de forma indevida, o Plenário da Suprema Corte já reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Esse julgado restou assim ementado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente